Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715436-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: RONNY HOSSE GATTO, GABRIEL CALIL NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. DÍVIDA DE ALUGUEL, MULTA E ACESSÓRIOS CONTRATUAIS DOCUMENTADOS. TÍTULO EXECUTIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. 1. O crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel contratado, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, VIII). 2. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, § 1o). 3. Verificada ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, desconstitui-se a antecipação de tutela concedida pelo Relator originário como consequência do não provimento do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 428, incisos I e II, parágrafo único, 434, 435 e 436, inciso I, 783, 786, 803, inciso I, 917, inciso I, e 919, § 1o, todos do Código de Processo Civil e 219 do Código Civil, aduzindo que a cobrança da multa contratual é indevida, ao argumento de que não foi pactuada, na medida em que deriva de termo adesivo sem assinatura das partes e menção ao negócio entabulado. Acrescenta que o recorrido não demonstrou nos autos a legitimidade da aplicação da aludida multa por quebra contratual. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202 (ID Num. 44213970 - Pág. 29). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma, não merece ser admitido o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 223, 428, incisos I e II, parágrafo único, 434, 435 e 436, inciso I, 783, 786, 803, inciso I, 917, inciso I, e 919, § 1o, todos do Código de Processo Civil e 219 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, notadamente as cláusulas contratuais, assentou que: “o documento enviado ao agravante com a confissão e renegociação de dívida contém, no item 6, a condição de aceitação das cláusulas da negociação: o pagamento da primeira parcela, o que ocorreu” (ID Num. 41805970 - Pág. 6). “não procedem as alegações do agravante quanto à invalidade desse instrumento. As partes estão devidamente identificadas e as cláusulas negociadas tiveram o assentimento do devedor ao pagar primeira parcela” (ID Num. 41805970 - Pág. 6). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017